Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O Na petição id. 24896703, os embargantes não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou algum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, em relação ao ato judicial impugnado (id. 24517672). De seu turno, instados a se manifestar sobre tal circunstância, os recorrentes peticionaram aduzindo, in verbis: “Largamente, anfibológicas, então, assim, somíticas as identificações de protagonistas processuais, eis cauíla, embora, quantum satis, surdir, neste azo, quanto ao ora Peticionário, a sua oração, (portanto, aqui, em decorrência, quanto ao mesmo, eis que colima a repercussão, pois, em tudo, dos Direito, Legalidade e procedimentalidade, portanto, ressoantes)”. Como se verifica das razões acima transcritas, bem assim dos atos processuais prévios, os embargantes, sem qualquer razão plausível, que não o objetivo de evitar, a todo custo, o fim do transcurso processual no âmbito desta egrégia Turma, estão a protocolizar sucessivas petições, que, por sua vez, obstaculizam o julgamento dos embargos de declaração opostos em 19 de agosto de 2020 contra o acórdão id. 18430444. Diante disso, além de não conhecer dos embargos de declaração id. 24896703 (art. 932, inciso III, do CPC), ante o seu manifesto intuito protelatório, condeno os embargantes ao pagamento de multa, que arbitro em dois por cento (2%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator